Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação ajuizada em desfavor de LAUDERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA. O magistrado fundamentou sua decisão na assertiva de que o requerente não comprovou a necessidade do benefício. Em suas razões, a recorrente alegou que foi empresa responsável pelo parcelamento do solo e constituição do Condomínio Entrelagos. Embora ainda detenha o domínio de algumas unidades naquele empreendimento, a empresa encontra-se inativa, sem faturamento e, consequentemente, sem liquidez. Lado outro, os compradores dos terrenos comercializados deixaram de registrar as respectivas escrituras, razão porque os impostos continuam sendo lançados em seu nome e causando o acúmulo de dívida fiscal de R$19.972.656,42, relativa ao IPTU e TLP de referidos imóveis (ID 38461354). Não obstante a elevada dívida fiscal, tem realizado despesa extraordinária e imprevista para o ajuizamento de inúmeras ações semelhantes a esta, a quais têm por escopo compelir os compradores a transferirem a propriedade dos respectivos imóveis. Impugnou igualmente a decisão proferida pelo Juízo Cível do Itapoã, por que deixou de reconhecer a validade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para a Vara Cível do Paranoá. Requereu “a reforma da decisão ora Agravada, concedendo a gratuidade da justiça para a Agravante após demonstração de sua situação econômica, o fazendo de forma liminar, conformando o pedido por ocasião da análise de mérito”. Quanto ao mérito, postulou também a reforma da decisão anterior e o reconhecimento da competência do juízo Cível do Itapoã para processar e julgar a ação. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, referiu aos documentos contábeis anexados à exordial e requereu a reconsideração da decisão (ID 38971698). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração, uma vez que o pedido de gratuidade não foi decidido. O despacho anterior apenas facultou à requerente anexar eventuais comprovantes de sua precária situação financeira tal qual determina a lei processual. Passo ao exame do pedido liminar, restrito ao requerimento da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. A mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Em aval de sua declaração, a agravante anexou declaração contábil de que a empresa encontra-se inativa e sem faturamento no último período (ID 132036123). Lado outro, colacionou extrato de dívidas tributárias emitido pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal e que demonstrariam o ajuizamento de incontáveis execuções fiscais e outros tantos débitos inscritos em dívida ativa e que totalizam R$19.972656,42. Embora a recorrente tenha informado que ainda detém considerável patrimônio constituído por lotes no mesmo empreendimento, é certo que os imóveis não gozam de liquidez, havendo dificuldade em sua conversão em numerário para custear as despesas processuais. Diante do contexto ora revelado, impõe-se o deferimento do benefício para esta instância recursal e sem prejuízo de eventual revisão no decorrer do processo, caso reste evidenciada condição para custear as despesas processuais. Quanto ao pedido liminar, a decisão agravada limitou-se a asseverar que a requerente não demonstrou a necessidade do benefício, tendo o juízo se precipitado em decidir sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que a legislação permite o indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR de forma que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice para o regular desenvolvimento do processo e até julgamento pela Terceira Turma Cível. DEFIRO ainda GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator